Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA DEFERIDA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Tratando-se de ação de reintegração de posse, a liminar também se sujeita aos requisitos do art. 561 e 562 do CPC/2015, devendo o autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e sua continuidade.

3. Não comprovado se tratar de imóvel encravado e a necessidade de constituição de passagem forçada, a obra em posse alheia sob a alegação de necessidade de acesso constitui esbulho possessório.

4. Caraterizado o esbulho, mantém se a decisão que deferiu a reintegração de posse.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.